Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710627-55.2020.8.07.0000 RECORRENTES: TORK ENGENHARIA LTDA - ME, RAFAEL TUMA E PUPO, RENATA TUMA E PUPO RECORRIDA: FERRAGENS PINHEIRO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRAMINUTA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Incabível a juntada de documentos com a resposta do agravo de instrumento, tendo em vista que o recurso não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 2. Inexiste nulidade na decisão agravada por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e o decisium fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. 2.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 3. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 3.1. No caso dos autos, a mera apresentação de fotos dos sócios ostentando uma vida pessoal de luxo, assim como as tentativas de penhora infrutíferas, tanto nos autos em análise, como de tentativa de penhora de percentual do faturamento em outros autos em conjunto com outra instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não são motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa devedora. Precedentes. 4. Ausentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 435 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a arguição de tese e documentos inéditos em sede de agravo de instrumento, por ser via recursal estreita, importa em supressão de instância. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requerem que todas as publicações sejam endereçadas exclusivamente ao advogado BERNADO GOBBO TUMA, OAB/PR 47.404. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada pelos ora embargantes refere-se ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa embargante pelo Juízo de origem. Denota-se que o magistrado a quo entendeu que os documentos e alegações apresentados na ação principal já era suficiente para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, delimitando a controvérsia à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Como é sabido, o agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada aos limites da decisão agravada, no caso a desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de configurar supressão de instância. Cabe ao julgador de segunda instância, então, a análise da pertinência da decisão proferida. Ao tratar da resposta do agravado, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; Verifica-se, então, que ao agravado é facultado a juntada de documentos que julgar necessário à análise da controvérsia, inclusive referente a fatos novos ocorridos após a decisão impugnada, como no caso dos autos. Assim, tendo em vista que a questão controvertida refere-se à presença de elementos suficientes para configurar o abuso da personalidade jurídica apto a justificar a sua desconsideração, e que os documentos juntados pelo agravado referem-se justamente à conduta do sócio que transfere 99% das cotas sociais no dia 03 de abril de 2020 (ID 16959354), após o deferimento da desconsideração ocorrida no dia 27 de fevereiro de 2020 (ID 57403090 dos autos de origem), por quase R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), evidenciando o abuso da personalidade jurídica, tem-se que a sua análise não configura supressão de instância (ID 24166510). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023